Tribunal: TJMT
Processo: 1020888-24.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020888-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (EMBARGANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (EMBARGADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (EMBARGANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR – PENHORA SOBRE OS BENS QUE COMPÕEM A MEAÇÃO DA COMPANHEIRA – VIABILIDADE –REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento a ambos os Embargos de Declaração; aos do agravante (Iltro) apenas para declarar a impenhorabilidade do imóvel rural com matrícula n. 3122 do CRI da Comarca de Novo Progresso-PA, e aos do agravado (Joel) somente para manter a penhora sobre os valores oriundos da Compra e Venda da Fazenda JS (matrícula n. 2854).

O embargante aduz que o julgamento se baseou em premissa fática errônea ao reconhecer a penhorabilidade dos valores oriundos da compra e venda da Fazenda JS pois o imóvel não pertence a sua convivente e sim à pessoa jurídica Sangaletti Administradora de Bens e Participações ltda, CNPJ n. 13.586.685/0001-41.

Contrarrazões no ID. 171083654.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Posteriormente, em 28-4-2022, foi oficializado o negócio através da Escritura Pública de Compra e Venda em que ficou consignado que o pagamento seria por transferência bancária para a conta de Maria Luiza Sangaletti, outorgante e cônjuge do executado (ID. n. 147325186 – Cláusula Terceira).

Por conseguinte,
a decisão que manteve a penhora sobre os valores da venda deve ser mantida já que, como bem ressaltou o juízo de origem, a questão exige dilação probatória visto que o documento anexado no processo não contém a revogação expressa da Cláusula Quarta acima transcrita
.

Além do mais, na própria escritura pública consta que a propriedade foi adquirida por Maria Luiza Sangaletti mediante outorga do Título Executivo n. 74, emitido pelo Governo do Estado do Pará em 5-3-2002 (ID. 96752101 – autos em primeiro grau), data em que ela já vivia em união estável com o executado, pelo regime parcial de bens.

Desse modo,
a princípio o imóvel em discussão integra a meação e pode ser penhorado
.

(...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023